Tribunal: TJDFT
Processo: 0012300-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos da genitora da vítima e da testemunha policial, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes periféricos não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e da autoria do crime ficaram evidenciadas.
4. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.
5. Embora as condutas perpetradas pelo acusado tenham causado danos à integridade sexual da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado e da genitora da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.